Tribunal: TJDFT
Processo: 0701773-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Injúria racial. Dolo. Perdão judicial. Crime cometido em rede social. L. 14.532/23. Retroatividade. Dano moral. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 3 anos de detenção, em regime aberto, pelo crime de injúria racial.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve dolo do réu de ofender a dignidade e/ou o decoro da vítima; (ii) se é caso de perdão judicial; (iii) se a L. 14.532/23 deve retroagir por ser mais benéfica ao réu; (iv) o dano moral.
III. Razões de decidir
3. Há o crime de injúria racial se o réu agiu com dolo - ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual.
4. Não demonstrado que a vítima, de forma reprovável, provocou a injúria, e que as palavras ofensivas do réu não consistiram em retorsão imediata, não se concede perdão judicial.
5. A L. 14.532/23, quanto a injúria racial (art. 2o-A da L. 7.716/89), prevê causa de aumento de pena para o crime cometido na rede mundial de computadores. Retroage por ser a pena favorável mais ao réu.
6. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput. CF, art. 5o, XL.